Tribunal: TJMT
Processo: 1009042-10.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009042-10.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FLAVIANY DA SILVA - CPF: 057.374.551-06 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ALEXANDRE BRUNNER DE OLIVEIRA - CPF: 043.920.631-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN BRUNO ROSA DA SILVA FERNANDES - CPF: 017.406.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JARDEL YURE NUNES PADILHA - CPF: 054.396.431-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BERTUCINI - CPF: 045.700.961-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE AUGUSTO SOUZA NASCIMENTO - CPF: 688.327.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), J J LOCACOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 36.530.388/0001-80 (APELANTE), FLAVIANY DA SILVA - CPF: 057.374.551-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO LOCADO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA E TESTEMUNHAS. DÚVIDA QUANTO À LICITUDE DA POSSE E DA PROPRIEDADE. INTERESSE PROBATÓRIO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação interposta contra decisão que
indeferiu pedido de restituição do veículo apreendido durante diligência policial no contexto de investigação de tráfico de drogas e organização criminosa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de restituição do veículo apreendido, considerando a alegação de propriedade lícita e ausência de vínculo da empresa com os fatos investigados, diante de indícios de seu uso na prática criminosa e da dúvida quanto à validade do contrato de locação apresentado.

III. Razões de decidir

3.
O art. 118 do CPP impede a restituição de bens que ainda interessam ao processo. O veículo apreendido foi localizado com pessoa vinculada ao investigado e à organização criminosa, em contexto indicativo de seu uso no tráfico de drogas.

4. O contrato de locação não possui reconhecimento de firma e não conta com testemunhas, fragilizando sua autenticidade. Além disso, o endereço fornecido pela locatária não corresponde àquele indicado na documentação.

5. Persistem dúvidas relevantes sobre a licitude da posse e da propriedade do veículo, bem como sobre sua utilização em práticas delitivas, o que impede a restituição solicitada, conforme orientação pacificada pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
A restituição de veículo apreendido em investigação criminal deve ser indeferida quando persistirem dúvidas quanto à sua propriedade legítima e à sua utilização na prática delitiva
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 118 e 120.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.881.847/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 26.4.2022; STJ, RMS n. 64.749/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.3.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009042-10.2024.8.11.0042

APELANTE: J J LOCACOES E EVENTOS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

J
.
J
.
LOCACOES E EVENTOS LTDA
contra
decisão
proferida pelo Juízo d
o Núcleo de Inquéritos
Policiais – NIPO –
da Comarca de
Cuiabá
/MT
que, nos autos d
o

Pedido de Restituição de Bem Apreendido
n°
1009042-10.2024.8.11.0042
,
indeferiu
o pedido de restituição do veículo apreendido
,
fundamentando que
o bem ainda interessa à investigação, diante da possível prática do crime de tráfico de drogas, supostamente cometido no contexto de uma associação criminosa
.

Em suas

razões recursais
(id.
228252553
)
,
a
defesa

requer
o provimento do recurso
, a fim de determinar a restituição
do veículo Renault
Duster
apreendido na posse da locatária Rayane Cruz Moraes.

Aduz ser a
legítima proprietária do bem, adquirido de forma lícita e alugado regularmente, sem qualquer
vínculo
com os fatos delituosos
investigados
.

Diante disso,
r
equer

a restituição imediata do veículo ou, subsidiariamente, sua restituição provisória, com a empresa

na condição de
fiel depositária, para viabilizar o uso no desenvolvimento de suas atividades empresariais.

Em contrarrazões
(id.

242943184
)
,
o Ministério Público Estadual rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,
exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
249344680

–
4
a Procuradoria de Justiça
, Dr.
José de Medeiros
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante os autos, a apreensão do veículo decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido na Medida Cautelar no 1015428-90.2023.8.11.0042, destinada à investigação de organização criminosa envolvida no tráfico de drogas, estelionato e outros delitos.

O bem foi encontrado na posse de Rayane Cruz Moraes, que se identificou como moradora do local alvo da diligência e admitiu manter vínculo profissional com o investigado
e

ex-co
n
vivente
Alan Bruno Rosa da Silva Fernandes, apontado como membro do grupo criminoso.

Embora a apelante tenha apresentado documentação referente à aquisição do veículo e ao contrato de locação firmado com Rayane, há elementos que, neste momento, inviabilizam a restituição pretendida.

O contrato de locação, apesar de datado, não possui reconhecimento de firma nem assinatura de testemunhas, fragilizando sua autenticidade e eficácia probatória.

Além disso, o endereço fornecido por Rayane como sendo seu local de residência diverge dos registros documentais, os quais indicam ligação com imóveis associados à organização criminosa sob investigação.

A legislação
processual
penal,
em seus
artigos 118 e 120
,
estabelece que a restituição poderá ser ordenada quando o bem apreendido não mais interessar ao processo ou quando não houver dúvida acerca do direito do reclamante.
V
erbis
:

“
Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
”

“
Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.”

Dessa forma,
havendo dúvidas
sobre a origem d
os bens apreendidos
, o pedido de restituição deve ser indeferido.

No caso concreto, não há certeza acerca da propriedade legítima e lícita do veículo, tampouco
o
afastamento da suspeita de seu uso no tráfico de drogas, o que justifica a manutenção da constrição até o deslinde final da instrução criminal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
:

“
[...]
A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento. Precedente.
[...]
”

(
AgRg
no REsp n. 1.881.847/PR,
Rel. Min.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26
.
4
.
2022,
DJe
de 3
.
5
.
2022)
.

“[...]
Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos
arts
. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.
[...]
”

(RMS n.
64.749/PB,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9
.
3
.
2021,
DJe
de 15
.
3
.
2021)
.

Ademais, a cautela
se
impõe diante da possibilidade de
futura
decretação de perdimento do veículo, caso se comprove sua utilização como instrumento da atividade criminosa.

Não se trata, pois, de penalizar indevidamente eventual terceiro de boa-fé, mas sim de resguardar o interesse público na repressão ao crime e na preservação de elementos relevantes à persecução penal.

Portanto,
considerando a ausência de comprovação inequívoca da
propriedade legítima e lícita do veículo

a
preendido
,
mantenho a decisão que indeferiu a restituição
, não havendo
, pelos mesmos
fundamentos
,
razão para a concessão d
a

restituição provisória
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025